Tribunal: TJDFT
Processo: 0724392-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724392-85.2023.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Aparecida dos Reis Martins Embargada: Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Aparecida dos Reis Martins contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 56322324). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 18 de março de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator